Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-74.2023.8.11.0037
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007101-74.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA CANAVERDE SOUZA - CPF: 030.596.991-94 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ROSAIANE MAGDA CANAVERDE SOUZA (APELADO), UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO - CPF: 036.828.331-37 (APELADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ROSAIANE MAGDA CANAVERDE SOUZA - CPF: 065.152.301-09 (APELADO), ADRIANO APARECIDO SILVA - CPF: 017.945.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DE MELO DIAS - CPF: 703.200.421-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DONICLEY RAMOS DA SILVA (ASSISTENTE), KAROLANY DIAS SOUZA (ASSISTENTE), LUCAS NUNES (ASSISTENTE), SILVIA MARQUES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE APARECIDA CANAVERDE SOUZA - CPF: 030.596.991-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06),

NA FORMA DO ARTIGO 29,
CAPUT

–
CONDENAÇÃO –

VALORES APREENDIDOS –

RESTITUIÇÃO AO APELADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA
DA QUANTIA

VIA
EXTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1
.

“(...) Logrando o acusado comprovar categoricamente a origem lícita dos valores encontrados em seu poder quando de sua prisão em flagrante, é possível a restituição dessa importância, ainda que seja ele condenado pela prática do delito de tráfico de drogas”.

(N.U 0015730-44.2020.8.11.0042,
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal,
j.
em 13/07/2022
,
Publicado
no DJE 15/07/2022)

2
.

Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
p
elo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
s os pedidos d
a exordial acusatória
condenando o acusado à pena de
01
(
um
)
ano e 08
(
oito
)
meses de reclusão, em regime

inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 166
(
cento e sessenta e seis
)

dias-multa, fixados cada qual à razão de 1/30
(
um trigésimo
)
do salário mínimo

vigente à época dos fatos, pela prática de crime tipificado no art. 33, §

4º, da Lei

n
.
11.343/2006

(
Id
.
215771408
)
.

Inconformad
o
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

interpôs o presente recurso de
apelação
para
reforma
r
a decisão pro
latada

no que
pertine

à r
estituição do valor
de
R$ 15.000,00

(quinze mil reais
)
apreendido
,
visando se
r

decretada
a
perda
do valor apreendido
, com fulcro no art. 593, I, do Código de Processo Penal
(Id.
215771442
)
.

C
ontrarrazões
pelo
des
provimento do recurso,
para que seja mantida
a
restituição do valor apreendido
aos acusados
, conforme determinado pela sentença
(
Id
.

215771955
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo provimento do apelo manejado pelo Órgão Ministerial

(
Id
.
224480168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade

para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-
se
necessário e adequado

para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT
).

Em síntese, o Ministério Público sustenta a necessidade

d
a reforma da decisão prolatada somente quanto à restituição do valor apreendido
de
R$ 15.000,00

(quinze mil reais), a fim de ser decreta
da sua perda
.

P
asso ao ex
ame da irresignação recursal
, analisando primeiramente o que decidiu o juízo de primeiro grau
:

“
Ex
positis
” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de
UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO, ROSAIANE MAGDA CANAVERDE SOUZA e CRISTIANE

APARECIDA CANAVERDE SOUZA,
supra qualificados,
como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei

nº

11.343/06, na forma do artigo 29, “caput”, do Código Penal
; e, ainda, em face
UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO, como incurso nas sanções do artigo 12 da

Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo

69 do Código Penal
,
com os crimes supra descritos
; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, a notificação e posteriormente, a citação dos denunciados para oferecimento
de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final serem condenados, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas.

(...)

Restitua-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à
Rosaiane
Magda
Canaverde
Souza, devido aos comprovantes colacionados no ID 137361402 – fls. 1/38.

Quanto ao valor restante, decreto o perdimento (R$ 3.000,00 + R$ 2.200,00) ao FUNESD/MT
(Secretaria de Estado de Segurança Pública, Lei: 10.057/14, Dados bancários: Banco: 001, Agência: 3834-2, Conta corrente: 1042746-5, CNPJ: 03.507.415/0020-07), conforme dispõe o artigo 63, §1º da Lei de Drogas (fls. 13 – ID 125135460) (...)”
(grifos meus)
(Id. 215771408
).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que
:

“(...)

a determinação de restituição do valor apreendido de R$ 15.000,00

(quinze mil reais) é destoada das provas coligidas nos autos e, portanto, não merece

prosperar.

No caderno persecutório, consta que em atividade de

rotina policial realizada em 14/07/2023, por volta das 20h40min, na avenida Coxilha,

próximo à esquina com a avenida Florianópolis, em frente ao estabelecimento
“Sinuca Sport”
,

nesta cidade de Primavera do Leste/MT, foi realizado abordagem no

estabelecimento comercial “Sinuca Sport”, ocasião que observaram o veículo

VW/GOL cor preta, placa NDG-5927,
que ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga com o automóvel
(id. 125135457). Ao ser vistoriado,
logrou-se encontrar,
no interior do carro uma sacola, dentro da qual estavam as drogas tipo cocaína e maconha, bem como R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie.

Indagada, a proprietária do veículo CRISTIANE afirmou que os materiais
pertenciam a sua irmã ROSAIANE e que esta teria deixado a sacola e uma bolsa no veículo
,

informação que posteriormente afirmou em interrogatório na delegacia, mediante

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório Nº 2023.8.136121 (fl. 45 do Id.

125135472). Por sua vez, a
apelada R
OSAIANE confirmou ter deixado a sacola e sua bolsa no veículo, entretanto, afirmou que

FOI SEU COMPANHEIRO UESLEI QUEM LHE ENTREGOU TAL SACOLA E QUE DESCONHECIA O CONTEÚDO ILÍCITO DA MESMA,
o que disse também mediante Termo de Qualificação,
Vida Pregressa e Interrogatório
Nº

2023.8.136114 (fl. 37 do Id. 125135468).

(...)
.

O apelado UESLEI BOM DESPACHO NASCIMENTO, quando

interrogado na fase inquisitiva (id. 125135465, às fls. 1/3),
confessou
a prática do tráfico

de drogas bem como afirmou que a
quantia em dinheiro
também era de sua

propriedade:

“...Que o interrogado está acompanhado de seu

advogado DONIVAN DA SILVA DIAS e foi informado de

seus direitos constitucionais; QUE o interrogado afirma

que é o responsável pelo estabelecimento comercial;

QUE o interrogado confirma que a droga encontrada é

de sua propriedade e que de acordo com o mesmo não

comercializa em seu estabelecimento, mas trabalha em

sistema de entrega na rua
; QUE
segundo o interrogado

afirma que aproveitou que sua mulher iria para casa por

estar gestante e lhe entregou uma sacola escura para

que ela levasse; QUE o interrogado afirma que na sacola

estava valores da venda de seu comercio e as drogas
;

QUE o interrogado afirma que foi a primeira vez que o

interrogado entregou a droga para que sua mulher

levasse e que costuma entregar apenas o dinheiro para

a mesma, pois segundo o interrogado por não possuir

cofre transporta os valores todos os dias; QUE o

interrogado questionado como consegue a droga e

quem lhe fornece ficou em silêncio, pois teme pela sua

vida e de seus familiares; QUE de acordo com o

interrogado
esta
praticando a comercialização de

entorpecentes a poucos dias; QUE o interrogado afirma

que no momento da chegada dos PMs estava no fundo

do bar (na cozinha) e que foi feita a abordagem e

revista e localizaram próximo ao bar munições que

segundo o interrogado pegou como forma de

pagamento de uma cliente que consumiu no bar; QUE

perguntado se o interrogado possui arma este respondeu

que não; QUE o interrogado afirma que sua cônjuge

estava se deslocando ao carro quando a PM chegou e

disse para a mesma aguardar para ser revistada; (Grifos

acrescidos).

Em Juízo (Relatório de Mídias encartado no ID
.
135033965), o réu
UESLEI ratificou sua confissão
e buscou isentar as acusadas,

alegando que
as mesmas
não tinham conhecimento da substância ilícita.

Por fim,

alegou que pediu à sua esposa ROSAIANE para que levasse a sacola para casa com

o dinheiro, sob o pretexto de que seria arriscado deixar no bar.

“(...) queria reforçar que a droga era minha, e minha

esposa e nem minha cunhada, não tinha nenhum

conhecimento das sacolas, só do dinheiro que estava

nela, que estava dividido em duas sacolas, o dinheiro e a

droga em sacolas diferentes, e não tinha como saber o

que era, eu pedi para minha esposa só tirar o dinheiro do

bar e não falei o que tinha no interior da outra sacola,

(...) Juiz: a droga, tanto a maconha quanto a
cocaína

eram sua? Acusado: sim; Juiz: para que que era?

Acusado: eu
vendia elas
, no modo entrega, eu não

vendia no bar, a pessoa ligava e eu entregava; Juiz: e

quem ajudava o senhor nisso? Acusado: sozinho; Juiz:

como que o senhor fazia essas entregas se o senhor

ficava cuidando do bar? Acusado: tipo, vai muito, muita

gente no meu bar, conhecidos e amigos que gostam de

jogar bilhar, ficar lá, (...) e nisso eu deixava um ou outro

olhando
pra
mim e
pra

mim
sair; Juiz: a sua esposa e a

sua nora, também trabalhavam no bar? Acusado: não

trabalhavam, não, minha esposa me ajudava de vez em

quando, tanto que ela estava gestante, quando ela

ficou gestante parou de me ajudar, ela estava gestando

de 8 meses quando aconteceu o ocorrido; (destacou-se).

Desta feita,
observa-se que durante a fase inquisitória os

envolvidos aduziram que a substância entorpecente e os valores apreendidos

advinham, pois, da atividade ilícita de comercialização de drogas; e, em juízo,

apresentaram versão pouco crível de que os valores eram provenientes de um

empréstimo bancário. Ocorre que, mencionada contratação do empréstimo se deu

em 16 de junho de 2023, e o delito ocorrera quase um mês depois; o que reforça a

tese de que os valores apreendidos possuem natureza ilícita
.

Com efeito, os testemunhos dos Policiais Militares que

participaram da diligência que culminou com a prisão dos acusados, bem como

pelas demais provas coligidas nos autos,
são homogêneos e não deixam qualquer dúvida que os valores apreendidos são provenientes do tráfico de drogas
, estando em

harmonia com todos os elementos de provas colhidos durante a instrução da causa.

A restituição de valores apreendidos é possível apenas

quando
NÃO EXISTA DÚVIDA em relação ao direito do requerente, isto é, a quantia

apreendida não seja proveniente de prática ilícita
, nos termos do artigo 120 do Código

de Processo Penal:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser

ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante

termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao

direito do reclamante.

Portanto, não comprovada a origem lícita do valor do

valor apreendido de R$: 15.000,00 (quinze mil reais), não é cabível sua
restituição,
principalmente
quando há indícios que o montante é proveniente da traficância de

entorpecentes.
”
(Id.
215771442
)
.

Conforme consignado, foram encontrados, inicialmente, dentro da sacola com drogas, uma quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) em espécie,
sendo que
Ueslei
alegou que entregou à sua esposa
Rosaiane
para que levasse a sacola para casa com dinheiro, sob o pretexto de que seria arriscado deixar no bar.

Ocorre
que
houv
e comprovação documental d
e

que
qua
ntia semelhante fora sacada p
or

R
osaiane
,
de sua conta bancária, possuindo lastro na renda, bem como empréstimo que a acusada
havia recebido
.

Nas contrarrazões (Id.
215771955
)

os apelados
aduzem que a restituição deve ser mantida
e que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar que tais valores seriam oriundos da mercancia de drogas
.

Reforçam a origem
lícita
da quantia em espécie apreendida (oriunda de empréstimo bancário)
, consoante documento encartado nos autos
(
Id.
215771401
),
bem como d
a atividade comercial que exercem
.

C
onforme documentos acostados pelos
apelados
(Id.
215771401
)
constata-se
que houve
o empréstimo
bancário no valor
de R$

15.
000,00
(q
uinze mil reais
)
,
realizado na data de
16.06.2023, bem como
é possível conferir, via
extrato bancário
, saques efetuados
em dias alternados, mas que totalizam
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme segue:

-19.06.2023

–

R$7.000,00 (sete mil reais);

-19.06.2023

–

R$2.000,00 (dois mil reais);

-26.06.2023

–

R$7.000,00 (sete mil reais);

-26.06.2023

–

R$2.000,00 (dois mil reais).

Ainda que o flagrante tenha ocorrido em 15.07.2023
, quase um mês após o empréstimo e os s
a
ques em conta corrente, fato é que os apelados co
nseguiram demonstram a origem lí
cita, ao menos do valor
correspondente a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Embora
o apelante alegue que
por ter decorrido considerável lapso temporal, não há comprovação evidente de que aquela referida quantia seria produto de ilícito
.

Nesse sentido, registramos:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
(...)
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE –

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO
–
(...)
– RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(...)
Logrando o acusado comprovar categoricamente a origem lícita dos valores encontrados em seu poder quando de sua prisão em flagrant
e,
é possível a restituição dessa importância, ainda que seja ele condenado pela prática do delito de tráfico de drogas
. Por outro lado, em relação ao acusado que não demonstra tal licitude, impõe-se o perdimento da quantia.
(...)
”. (N.U
.
0015730-44.2020.8.11.0042,
Rel.
Des.
PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 15/07/2022)
”
(grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:
(...)
4.
RESTITUIÇÃO DA
QUANTIA DE DINHEIRO
APREENDIDO (R$ 2.010,00) - DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR DE R$ 535,00
À RECORRENTE HELGA ALVES DE MOURA -
QUANTIA LOCALIZADA EM SUA BOLSA
- COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A mera presunção não basta para fundamentar um juízo cond
enatório,
pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
Nesse sentido, necessária a demonstração de que a agente Helga tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso, impondo sua absolvição com restituição da quantia de R$ 535,00 (Quinhentos e trinta e cinco) reais apreendidos em sua bolsa.
(...)
”
. (N.U 0000589-60.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 12/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019)
”

(grifos meus).

Desse modo, considerando
as
provas
da
origem
lícita

em relação ao
s
valores comprovados no extrato bancário,
bem como cédula de crédito bancário do banco SICOOB
,

com acerto o juízo de primeiro grau ao determinar a
devol
ução tão somente do
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à
Rosaiane
Magda
Canaver

de Souza, e quanto ao valor re
manescente apreendido
(R$ 3.000,00 + R$ 2.200,00)
,
decretado
o perdimento
em favor do
FUNESD/MT
.

Cumpre salientar que ainda que criminosos pratiquem ilícitos, estes adquirem bens, devendo a acusação comprovar a origem ilícita de
tais
bens, sob pena de todo aquele que for condenado ter que perde
r todos os bens que possui, pois ninguém em dias atuais guarda nota fiscal de geladeira, sofá, roupas, livros
, roupas de cama, jogo de panelas
etc.

An
te o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
pelo interposto
pelo
Ministério Público

Estadual
,
para manter
incólume

os termos d
a sentença
prolatada pelo

Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024